Tribunal: TCU
Processo: 008.383/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de concessão fraudulenta de benefícios na Agência da Previdência Social de Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra os Srs. Walter Luiz Sims e Diego de Ângelo Polizio, em razão de concessões fraudulentas de benefícios previdenciários ocorridas em agência da Previdência Social no município de Campinas/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Walter Luiz Sims, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Walter Luiz Sims, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/8/2006 233,33 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 87,50 Débito 4/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 87,50 Débito 9/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 5/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 269,86 Débito 6/11/2007 269,86 Débito 5/12/2007 269,86 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 4/1/2008 269,86 Débito 8/2/2008 269,86 Débito 5/3/2008 269,86 Débito 3/4/2008 304,86 Débito 6/5/2008 304,86 Débito 4/6/2008 304,86 Débito 3/7/2008 304,86 Débito 5/8/2008 304,86 Débito 3/9/2008 304,86 Débito 3/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 304,86 Débito 5/11/2008 304,86 Débito 3/12/2008 304,86 Débito 3/12/2008 207,50 Débito 6/1/2009 304,86 Débito 4/2/2009 304,86 Débito 4/3/2009 354,86 Débito 3/4/2009 354,86 Débito 6/5/2009 354,86 Débito 3/6/2009 354,86 Débito 3/7/2009 354,86 Débito 5/8/2009 354,86 Débito 3/9/2009 354,86 Débito 3/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 3/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 3/2/2010 510,00 Débito 3/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 3/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 3/12/2010 255,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 3/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 4/1/2012 545,00 Débito 3/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 4/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 5/9/2012 311,00 Débito 3/10/2012 622,00 Débito 6/11/2012 622,00 Débito 5/12/2012 622,00 Débito 5/12/2012 311,00 Débito 4/1/2013 622,00 Débito 5/2/2013 678,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 3/4/2013 678,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 5/6/2013 678,00 Débito 3/7/2013 678,00 Débito 12/7/2006 268,33 Débito 3/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 102,08 Débito 4/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 102,08 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 28/12/2007 380,00 Débito 31/1/2008 380,00 Débito 29/2/2008 380,00 Débito 31/3/2008 415,00 Débito 30/4/2008 415,00 Débito 30/5/2008 415,00 Débito 11/7/2006 93,33 Débito 3/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 87,50 Débito 4/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 87,50 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 25/7/2008 415,00 Débito 25/8/2008 415,00 Débito 25/8/2008 207,50 Débito 24/9/2008 415,00 Débito 27/10/2008 415,00 Débito 24/11/2008 415,00 Débito 24/11/2008 207,50 Débito 22/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 25/3/2010 510,00 Débito 25/3/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 27/8/2010 255,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 28/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 28/3/2012 622,00 Débito 26/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 28/11/2012 622,00 Débito 28/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 26/4/2013 678,00 Débito 28/5/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 8/9/2006 816,42 Débito 8/9/2006 1.289,09 Débito 8/9/2006 322,27 Débito 17/10/2006 1.289,09 Débito 10/11/2006 1.289,09 Débito 11/12/2006 1.289,09 Débito 11/12/2006 322,27 Débito 8/1/2007 1.289,09 Débito 8/2/2007 1.289,09 Débito 7/3/2007 1.289,09 Débito 13/4/2007 1.289,09 Débito 8/5/2007 1.329,18 Débito 8/6/2007 1.329,18 Débito 10/7/2007 1.329,18 Débito 7/8/2007 1.329,18 Débito 10/9/2007 1.329,18 Débito 10/9/2007 664,59 Débito 5/10/2007 1.329,18 Débito 8/11/2007 1.329,18 Débito 7/12/2007 1.329,18 Débito 7/12/2007 664,59 Débito 8/1/2008 1.329,18 Débito 12/2/2008 1.329,18 Débito 7/3/2008 1.329,18 Débito 7/4/2008 1.395,63 Débito 8/5/2008 1.395,63 Débito 6/6/2008 1.395,63 Débito 7/7/2008 1.395,63 Débito 7/8/2008 1.395,63 Débito 5/9/2008 1.395,63 Débito 5/9/2008 697,81 Débito 8/10/2008 1.395,63 Débito 7/11/2008 1.395,63 Débito 5/12/2008 1.395,63 Débito 5/12/2008 697,82 Débito 8/1/2009 1.395,63 Débito 6/2/2009 1.395,63 Débito 6/3/2009 1.478,25 Débito 7/4/2009 1.478,25 Débito 8/5/2009 1.478,25 Débito 5/6/2009 1.478,25 Débito 7/7/2009 1.478,25 Débito 10/8/2009 1.478,25 Débito 8/9/2009 1.478,25 Débito 8/9/2009 739,12 Débito 13/10/2009 1.478,25 Débito 9/11/2009 1.478,25 Débito 10/12/2009 1.478,25 Débito 10/12/2009 739,13 Débito 8/1/2010 1.478,25 Débito 5/2/2010 1.569,01 Débito 8/3/2010 1.569,01 Débito 8/4/2010 1.569,01 Débito 7/5/2010 1.569,01 Débito 8/6/2010 1.569,01 Débito 7/7/2010 1.569,01 Débito 6/8/2010 1.592,37 Débito 6/8/2010 140,18 Débito 8/9/2010 1.592,37 Débito 8/9/2010 796,18 Débito 7/10/2010 1.592,37 Débito 8/11/2010 1.592,37 Débito 7/12/2010 1.592,37 Débito 7/12/2010 796,19 Débito 10/1/2011 1.592,37 Débito 9/2/2011 1.694,44 Débito 10/3/2011 1.694,44 Débito 8/4/2011 1.694,44 Débito 6/5/2011 1.694,44 Débito 7/6/2011 1.694,44 Débito 7/7/2011 1.694,44 Débito 5/8/2011 1.694,44 Débito 14/10/2011 1.695,39 Débito 14/10/2011 847,69 Débito 14/10/2011 6,65 Débito 14/10/2011 1.695,39 Débito 28/11/2011 1.695,39 Débito 7/12/2011 1.695,39 Débito 7/12/2011 847,70 Débito 16/1/2012 1.695,39 Débito 8/2/2012 1.798,46 Débito 12/3/2012 1.798,46 Débito 9/4/2012 1.798,46 Débito 8/5/2012 1.798,46 Débito 8/6/2012 1.798,46 Débito 9/7/2012 1.798,46 Débito 7/8/2012 1.798,46 Débito 10/9/2012 1.798,46 Débito 10/9/2012 899,23 Débito 8/10/2012 1.798,46 Débito 8/11/2012 1.798,46 Débito 7/12/2012 1.798,46 Débito 7/12/2012 899,23 Débito 9/1/2013 1.798,46 Débito 7/2/2013 1.909,96 Débito 7/3/2013 1.909,96 Débito 5/4/2013 1.909,96 Débito 8/5/2013 1.909,96 Débito 19/7/2013 1.909,96 Débito 19/7/2013 1.909,96 Débito 7/8/2013 1.909,96 Débito 4/9/2006 812,01 Débito 4/9/2006 1.218,02 Débito 4/9/2006 304,50 Débito 3/10/2006 1.218,02 Débito 3/11/2006 1.218,02 Débito 4/12/2006 1.218,02 Débito 4/12/2006 304,51 Débito 5/1/2007 1.218,02 Débito 2/2/2007 1.218,02 Débito 2/3/2007 1.218,02 Débito 4/4/2007 1.218,02 Débito 3/5/2007 1.255,90 Débito 3/7/2007 1.255,90 Débito 4/7/2007 1.255,90 Débito 2/8/2007 1.255,90 Débito 4/9/2007 1.255,90 Débito 4/9/2007 627,95 Débito 2/10/2007 1.255,90 Débito 5/11/2007 1.255,90 Débito 4/12/2007 1.255,90 Débito 4/12/2007 627,95 Débito 3/1/2008 1.255,90 Débito 7/2/2008 1.255,90 Débito 4/3/2008 1.255,90 Débito 2/4/2008 1.318,69 Débito 5/5/2008 1.318,69 Débito 3/6/2008 1.318,69 Débito 2/7/2008 1.318,69 Débito 4/8/2008 1.318,69 Débito 2/9/2008 1.318,69 Débito 2/9/2008 659,34 Débito 2/10/2008 1.318,69 Débito 4/11/2008 1.318,69 Débito 2/12/2008 1.318,69 Débito 2/12/2008 659,35 Débito 5/1/2009 1.318,69 Débito 3/2/2009 1.318,69 Débito 3/3/2009 1.396,75 Débito 2/4/2009 1.396,75 Débito 5/5/2009 1.396,75 Débito 2/6/2009 1.396,75 Débito 2/7/2009 1.396,75 Débito 4/8/2009 1.396,75 Débito 2/9/2009 1.396,75 Débito 2/9/2009 698,37 Débito 2/10/2009 1.396,75 Débito 4/11/2009 1.396,75 Débito 2/12/2009 1.396,75 Débito 2/12/2009 698,38 Débito 5/1/2010 1.396,75 Débito 2/2/2010 1.482,51 Débito 2/3/2010 1.482,51 Débito 5/4/2010 1.482,51 Débito 4/5/2010 1.482,51 Débito 2/6/2010 1.482,51 Débito 2/7/2010 1.482,51 Débito 3/8/2010 1.504,57 Débito 3/8/2010 132,36 Débito 2/9/2010 1.504,57 Débito 2/9/2010 752,28 Débito 4/10/2010 1.504,57 Débito 3/11/2010 1.504,57 Débito 2/12/2010 1.504,57 Débito 2/12/2010 752,29 Débito 4/1/2011 1.504,57 Débito 2/2/2011 1.601,01 Débito 2/3/2011 1.601,01 Débito 4/4/2011 1.601,01 Débito 3/5/2011 1.601,01 Débito 2/6/2011 1.601,01 Débito 4/7/2011 1.601,01 Débito 2/8/2011 1.601,01 Débito 2/9/2011 1.601,91 Débito 2/9/2011 800,95 Débito 2/9/2011 6,30 Débito 4/10/2011 1.601,91 Débito 3/11/2011 1.601,91 Débito 2/12/2011 1.601,91 Débito 2/12/2011 800,96 Débito 3/1/2012 1.601,91 Débito 2/2/2012 1.699,30 Débito 2/3/2012 1.699,30 Débito 3/4/2012 1.699,30 Débito 3/5/2012 1.699,30 Débito 4/6/2012 1.699,30 Débito 3/7/2012 1.699,30 Débito 2/8/2012 1.699,30 Débito 4/9/2012 1.699,30 Débito 4/9/2012 849,65 Débito 2/10/2012 1.699,30 Débito 5/11/2012 1.699,30 Débito 4/12/2012 1.699,30 Débito 4/12/2012 849,65 Débito 3/1/2013 1.699,30 Débito 4/2/2013 1.804,65 Débito 4/3/2013 1.804,65 Débito 2/4/2013 1.804,65 Débito 3/5/2013 1.804,65 Débito 4/6/2013 1.804,65 Débito 2/7/2013 1.804,65 Débito 6/9/2006 280,00 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 145,83 Débito 10/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 27/12/2007 380,00 Débito 30/1/2008 380,00 Débito 28/2/2008 380,00 Débito 31/3/2008 415,00 Débito 29/4/2008 415,00 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 27/11/2008 415,00 Débito 27/11/2008 207,50 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 15/9/2006 350,00 Débito 15/9/2006 87,50 Débito 15/9/2006 221,66 Débito 2/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 87,50 Débito 2/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 11/7/2006 268,33 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 102,08 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 102,08 Débito 10/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 8/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 4/6/2008 415,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 8/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 3/12/2008 415,00 Débito 3/12/2008 207,50 Débito 12/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 4/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 8/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 9/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 11/1/2010 465,00 Débito 8/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 12/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 3/9/2010 255,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 10/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 17/2/2011 540,00 Débito 16/3/2011 540,00 Débito 11/4/2011 545,00 Débito 6/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 5/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 18/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 13/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 8/8/2012 622,00 Débito 14/9/2012 622,00 Débito 14/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 9/11/2012 622,00 Débito 10/12/2012 622,00 Débito 10/12/2012 311,00 Débito 14/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 7/3/2013 678,00 Débito 9/4/2013 678,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 5/6/2013 678,00 Débito 12/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 4/9/2013 678,00 Débito 4/9/2013 339,00 Débito 10/10/2013 678,00 Débito 6/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 1/8/2006 50,34 Débito 1/8/2006 755,16 Débito 5/9/2006 755,16 Débito 5/9/2006 188,79 Débito 3/10/2006 755,16 Débito 1/11/2006 755,16 Débito 1/12/2006 755,16 Débito 1/12/2006 188,79 Débito 3/1/2007 755,16 Débito 1/2/2007 755,16 Débito 1/3/2007 755,16 Débito 3/4/2007 755,16 Débito 3/5/2007 778,11 Débito 4/6/2007 778,11 Débito 3/7/2007 778,11 Débito 1/8/2007 778,11 Débito 3/9/2007 778,11 Débito 3/9/2007 389,05 Débito 1/10/2007 778,11 Débito 1/11/2007 778,11 Débito 3/12/2007 778,11 Débito 3/12/2007 389,06 Débito 2/1/2008 778,11 Débito 1/2/2008 778,11 Débito 3/3/2008 778,11 Débito 1/4/2008 817,01 Débito 2/5/2008 817,01 Débito 2/6/2008 817,01 Débito 1/7/2008 817,01 Débito 1/8/2008 817,01 Débito 1/9/2008 817,01 Débito 1/9/2008 408,50 Débito 1/10/2008 817,01 Débito 3/11/2008 817,01 Débito 1/12/2008 817,01 Débito 1/12/2008 408,51 Débito 2/1/2009 817,01 Débito 2/2/2009 817,01 Débito 2/3/2009 865,37 Débito 1/4/2009 865,37 Débito 4/5/2009 865,37 Débito 1/6/2009 865,37 Débito 1/7/2009 865,37 Débito 3/8/2009 865,37 Débito 1/9/2009 865,37 Débito 1/9/2009 432,68 Débito 21/10/2009 865,37 Débito 3/11/2009 865,37 Débito 10/12/2009 432,69 Débito 10/12/2009 865,37 Débito 5/1/2010 865,37 Débito 1/2/2010 918,50 Débito 1/3/2010 918,50 Débito 1/4/2010 918,50 Débito 3/5/2010 918,50 Débito 1/6/2010 918,50 Débito 1/7/2010 918,50 Débito 2/8/2010 932,17 Débito 2/8/2010 82,02 Débito 1/9/2010 932,17 Débito 1/9/2010 466,08 Débito 1/10/2010 932,17 Débito 1/11/2010 932,17 Débito 1/12/2010 932,17 Débito 1/12/2010 466,09 Débito 3/1/2011 932,17 Débito 1/2/2011 991,92 Débito 1/3/2011 991,92 Débito 1/4/2011 991,92 Débito 2/5/2011 991,92 Débito 1/6/2011 991,92 Débito 1/7/2011 991,92 Débito 1/8/2011 991,92 Débito 1/9/2011 992,48 Débito 1/9/2011 496,24 Débito 1/9/2011 3,92 Débito 3/10/2011 992,48 Débito 1/11/2011 992,48 Débito 1/12/2011 496,24 Débito 1/12/2011 992,48 Débito 2/1/2012 992,48 Débito 1/2/2012 1.052,82 Débito 1/3/2012 1.052,82 Débito 2/4/2012 1.052,82 Débito 2/5/2012 1.052,82 Débito 1/6/2012 1.052,82 Débito 2/7/2012 1.052,82 Débito 1/8/2012 1.052,82 Débito 3/9/2012 1.052,82 Débito 3/9/2012 526,41 Débito 1/10/2012 1.052,82 Débito 1/11/2012 1.052,82 Débito 3/12/2012 1.052,82 Débito 3/12/2012 526,41 Débito 2/1/2013 1.052,82 Débito 1/2/2013 1.118,09 Débito 1/3/2013 1.118,09 Débito 1/4/2013 1.118,09 Débito 2/5/2013 1.118,09 Débito 3/6/2013 1.118,09 Débito 1/7/2013 1.118,09 Débito 1/8/2006 79,68 Débito 1/8/2006 796,86 Débito 4/9/2006 796,86 Débito 4/9/2006 199,21 Débito 6/10/2006 796,86 Débito 3/11/2006 796,86 Débito 1/12/2006 796,86 Débito 1/12/2006 199,22 Débito 8/1/2007 796,86 Débito 1/2/2007 796,86 Débito 1/3/2007 796,86 Débito 2/4/2007 796,86 Débito 2/5/2007 821,08 Débito 1/6/2007 821,08 Débito 2/7/2007 821,08 Débito 1/8/2007 821,08 Débito 3/9/2007 821,08 Débito 3/9/2007 410,54 Débito 1/10/2007 821,08 Débito 1/11/2007 821,08 Débito 3/12/2007 821,08 Débito 3/12/2007 410,54 Débito 2/1/2008 821,08 Débito 1/2/2008 821,08 Débito 3/3/2008 821,08 Débito 1/4/2008 862,13 Débito 2/5/2008 862,13 Débito 2/6/2008 862,13 Débito 1/7/2008 862,13 Débito 1/8/2008 862,13 Débito 1/9/2008 862,13 Débito 1/9/2008 431,06 Débito 2/10/2008 862,13 Débito 3/11/2008 862,13 Débito 1/12/2008 862,13 Débito 1/12/2008 431,07 Débito 2/1/2009 862,13 Débito 2/2/2009 862,13 Débito 2/3/2009 913,16 Débito 1/4/2009 913,16 Débito 4/5/2009 913,16 Débito 1/6/2009 913,16 Débito 1/7/2009 913,16 Débito 3/8/2009 913,16 Débito 1/9/2009 913,16 Débito 1/9/2009 456,58 Débito 1/10/2009 913,16 Débito 3/11/2009 913,16 Débito 2/12/2009 913,16 Débito 2/12/2009 456,58 Débito 4/1/2010 913,16 Débito 1/2/2010 969,22 Débito 1/3/2010 969,22 Débito 1/4/2010 969,22 Débito 3/5/2010 969,22 Débito 1/6/2010 969,22 Débito 1/7/2010 969,22 Débito 2/8/2010 983,65 Débito 2/8/2010 86,58 Débito 1/9/2010 983,65 Débito 1/9/2010 491,82 Débito 1/10/2010 983,65 Débito 1/11/2010 983,65 Débito 1/12/2010 983,65 Débito 1/12/2010 491,83 Débito 4/1/2011 983,65 Débito 1/2/2011 1.046,70 Débito 1/3/2011 1.046,70 Débito 1/4/2011 1.046,70 Débito 2/5/2011 1.046,70 Débito 2/6/2011 1.046,70 Débito 1/7/2011 1.046,70 Débito 1/8/2011 1.046,70 Débito 1/9/2011 1.047,29 Débito 1/9/2011 523,64 Débito 1/9/2011 4,13 Débito 3/10/2011 1.047,29 Débito 1/11/2011 1.047,29 Débito 1/12/2011 1.047,29 Débito 1/12/2011 523,65 Débito 2/1/2012 1.047,29 Débito 3/2/2012 1.110,96 Débito 2/3/2012 1.110,96 Débito 2/4/2012 1.110,96 Débito 4/5/2012 1.110,96 Débito 1/6/2012 1.110,96 Débito 6/7/2012 1.110,96 Débito 3/8/2012 1.110,96 Débito 3/9/2012 1.110,96 Débito 3/9/2012 555,48 Débito 2/10/2012 1.110,96 Débito 1/11/2012 1.110,96 Débito 3/12/2012 1.110,96 Débito 3/12/2012 555,48 Débito 4/1/2013 1.110,96 Débito 4/2/2013 1.179,83 Débito 4/3/2013 1.179,83 Débito 1/4/2013 1.179,83 Débito 2/5/2013 1.179,83 Débito 3/6/2013 1.179,83 Débito 1/7/2013 1.179,83 Débito 11/7/2006 140,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 87,50 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 87,50 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 6/12/2011 545,00 Débito 6/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 7/5/2012 622,00 Débito 6/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 469,11 Débito 6/8/2012 469,11 Débito 6/9/2012 469,11 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 4/10/2012 469,11 Débito 7/11/2012 469,11 Débito 6/12/2012 469,11 Débito 6/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 469,11 Débito 6/2/2013 525,11 Débito 6/3/2013 525,11 Débito 4/4/2013 525,11 Débito 7/5/2013 525,11 Débito 6/6/2013 525,11 Débito 4/7/2013 525,11 Débito 5/9/2013 525,11 Débito 5/9/2013 339,00 Débito 4/10/2013 606,31 Débito 31/8/2006 128,33 Débito 31/8/2006 350,00 Débito 20/9/2006 350,00 Débito 20/9/2006 87,50 Débito 10/10/2006 350,00 Débito 16/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 87,50 Débito 10/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 11/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 29/2/2008 380,00 Débito 31/3/2008 415,00 Débito 30/4/2008 415,00 Débito 30/5/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 31/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 29/8/2008 207,50 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 207,50 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 29/5/2009 465,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 30/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 232,50 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 30/7/2010 510,00 Débito 31/8/2010 510,00 Débito 31/8/2010 255,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 31/8/2011 545,00 Débito 31/8/2011 272,50 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 31/8/2012 311,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 311,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 30/4/2013 678,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 31/7/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 339,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 8/9/2006 234,16 Débito 8/9/2006 390,28 Débito 8/9/2006 97,57 Débito 5/10/2006 390,28 Débito 7/11/2006 390,28 Débito 5/12/2006 390,28 Débito 5/12/2006 97,57 Débito 8/1/2007 390,28 Débito 7/2/2007 390,28 Débito 6/3/2007 390,28 Débito 9/4/2007 390,28 Débito 7/5/2007 402,41 Débito 5/6/2007 402,41 Débito 4/7/2007 402,41 Débito 6/8/2007 402,41 Débito 5/9/2007 402,41 Débito 5/9/2007 201,20 Débito 8/10/2007 402,41 Débito 6/11/2007 402,41 Débito 7/12/2007 402,41 Débito 7/12/2007 201,21 Débito 8/1/2008 402,41 Débito 8/2/2008 402,41 Débito 6/3/2008 402,41 Débito 8/4/2008 422,53 Débito 7/5/2008 422,53 Débito 6/6/2008 422,53 Débito 7/7/2008 422,53 Débito 7/8/2008 422,53 Débito 8/9/2008 422,53 Débito 8/9/2008 211,26 Débito 6/10/2008 422,53 Débito 6/11/2008 422,53 Débito 5/12/2008 422,53 Débito 5/12/2008 211,27 Débito 7/1/2009 422,53 Débito 6/2/2009 422,53 Débito 6/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 6/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 510,00 Débito 26/8/2010 255,00 Débito 24/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 255,00 Débito 24/12/2010 510,00 Débito 25/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 24/6/2011 545,00 Débito 25/7/2011 545,00 Débito 26/8/2011 545,00 Débito 26/8/2011 272,50 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 26/10/2011 545,00 Débito 25/11/2011 545,00 Débito 25/11/2011 272,50 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 24/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 25/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 25/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 27/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 26/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 622,00 Débito 25/1/2013 678,00 Débito 25/2/2013 528,00 Débito 25/3/2013 528,00 Débito 24/4/2013 528,00 Débito 24/5/2013 528,00 Débito 24/6/2013 528,00 Débito 7/6/2006 151,66 Débito 7/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 116,66 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 116,67 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 8/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 19/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 20/12/2007 380,00 Débito 25/1/2008 380,00 Débito 25/2/2008 380,00 Débito 25/3/2008 415,00 Débito 24/4/2008 415,00 Débito 26/5/2008 415,00 Débito 24/6/2008 415,00 Débito 25/7/2008 415,00 Débito 25/8/2008 415,00 Débito 25/8/2008 207,50 Débito 24/9/2008 415,00 Débito 27/10/2008 415,00 Débito 24/11/2008 415,00 Débito 24/11/2008 207,50 Débito 22/12/2008 415,00 Débito 26/1/2009 415,00 Débito 18/2/2009 465,00 Débito 25/3/2009 465,00 Débito 24/4/2009 465,00 Débito 25/5/2009 465,00 Débito 24/6/2009 465,00 Débito 27/7/2009 465,00 Débito 25/8/2009 465,00 Débito 25/8/2009 232,50 Débito 24/9/2009 465,00 Débito 26/10/2009 465,00 Débito 24/11/2009 465,00 Débito 24/11/2009 232,50 Débito 22/12/2009 465,00 Débito 25/1/2010 510,00 Débito 22/2/2010 510,00 Débito 25/3/2010 510,00 Débito 26/4/2010 510,00 Débito 25/5/2010 510,00 Débito 24/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 25/8/2010 510,00 Débito 25/8/2010 255,00 Débito 24/9/2010 510,00 Débito 25/10/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 255,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 25/1/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 24/6/2011 545,00 Débito 25/7/2011 545,00 Débito 25/8/2011 545,00 Débito 25/8/2011 272,50 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 24/11/2011 545,00 Débito 24/11/2011 272,50 Débito 23/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 23/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 24/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 25/6/2012 622,00 Débito 25/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 27/8/2012 311,00 Débito 24/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 26/11/2012 311,00 Débito 21/12/2012 622,00 Débito 25/1/2013 678,00 Débito 22/2/2013 678,00 Débito 22/3/2013 678,00 Débito 24/4/2013 678,00 Débito 24/5/2013 678,00 Débito 24/6/2013 678,00 Débito 26/7/2013 678,00 Débito 26/8/2013 678,00 Débito 26/8/2013 339,00 Débito 24/9/2013 678,00 Débito 25/10/2013 678,00 Débito 25/11/2013 678,00 Débito 25/11/2013 339,00 Débito 6/6/2006 58,33 Débito 6/6/2006 350,00 Débito 6/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 116,66 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 116,67 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 3/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 2/7/2010 24,21 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 2/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 4/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 3/9/2013 678,00 Débito 3/9/2013 339,00 Débito 4/8/2006 233,33 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 87,50 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 87,50 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 31/1/2008 380,00 Débito 29/2/2008 380,00 Débito 31/3/2008 415,00 Débito 30/4/2008 415,00 Débito 30/5/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 31/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 29/8/2008 207,50 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 207,50 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 29/5/2009 465,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 30/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 232,50 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 30/7/2010 510,00 Débito 31/8/2010 510,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 31/8/2011 545,00 Débito 31/8/2011 272,50 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 31/8/2012 311,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 311,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 30/4/2013 678,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 31/7/2013 678,00 Débito 11/7/2006 140,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 87,50 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 87,50 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 27/12/2007 380,00 Débito 30/1/2008 380,00 Débito 28/2/2008 380,00 Débito 28/3/2008 415,00 Débito 29/4/2008 415,00 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 27/11/2008 415,00 Débito 27/11/2008 207,50 Débito 29/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 28/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 28/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 28/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 435,40 Débito 30/7/2012 435,40 Débito 30/8/2012 435,40 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 435,40 Débito 30/10/2012 435,40 Débito 29/11/2012 435,40 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 435,40 Débito 30/1/2013 491,40 Débito 27/2/2013 491,40 Débito 27/3/2013 474,60 Débito 29/4/2013 474,60 Débito 29/5/2013 474,60 Débito 30/7/2013 474,60 Débito 29/8/2013 474,60 Débito 29/8/2013 339,00 Débito 7/7/2006 1.614,66 Débito 7/8/2006 1.937,60 Débito 13/9/2006 1.937,60 Débito 13/9/2006 565,13 Débito 10/10/2006 1.937,60 Débito 8/11/2006 1.937,60 Débito 6/12/2006 1.937,60 Débito 6/12/2006 565,13 Débito 10/1/2007 1.937,60 Débito 7/2/2007 1.937,60 Débito 8/3/2007 1.937,60 Débito 5/4/2007 1.937,60 Débito 7/5/2007 1.996,50 Débito 6/6/2007 1.996,50 Débito 5/7/2007 1.996,50 Débito 8/8/2007 1.996,50 Débito 6/9/2007 1.996,50 Débito 6/9/2007 998,25 Débito 4/10/2007 1.996,50 Débito 7/11/2007 1.996,50 Débito 6/12/2007 1.996,50 Débito 6/12/2007 998,25 Débito 7/1/2008 1.996,50 Débito 11/2/2008 1.996,50 Débito 13/3/2008 1.996,50 Débito 7/4/2008 2.096,32 Débito 9/5/2008 2.096,32 Débito 5/6/2008 2.096,32 Débito 14/7/2008 2.096,32 Débito 11/8/2008 2.096,32 Débito 5/9/2008 2.096,32 Débito 5/9/2008 1.048,16 Débito 10/10/2008 2.096,32 Débito 7/11/2008 2.096,32 Débito 19/12/2008 2.096,32 Débito 19/12/2008 1.048,16 Débito 13/1/2009 2.096,32 Débito 10/2/2009 2.096,32 Débito 6/3/2009 2.220,42 Débito 6/4/2009 2.220,42 Débito 15/5/2009 2.220,42 Débito 8/6/2009 2.220,42 Débito 8/7/2009 2.220,42 Débito 14/8/2009 2.220,42 Débito 4/9/2009 2.220,42 Débito 4/9/2009 1.110,21 Débito 6/10/2009 2.220,42 Débito 9/11/2009 2.220,42 Débito 9/12/2009 2.220,42 Débito 9/12/2009 1.110,21 Débito 18/1/2010 2.220,42 Débito 9/2/2010 2.356,75 Débito 8/3/2010 2.356,75 Débito 20/4/2010 2.356,75 Débito 17/5/2010 2.356,75 Débito 7/6/2010 2.356,75 Débito 6/7/2010 2.356,75 Débito 5/8/2010 2.391,83 Débito 5/8/2010 210,48 Débito 23/9/2010 2.391,83 Débito 23/9/2010 1.195,91 Débito 14/10/2010 2.391,83 Débito 9/11/2010 2.391,83 Débito 9/12/2010 2.391,83 Débito 9/12/2010 1.195,92 Débito 10/1/2011 2.391,83 Débito 7/2/2011 2.545,14 Débito 9/3/2011 2.545,14 Débito 7/4/2011 2.545,14 Débito 12/5/2011 2.545,14 Débito 6/6/2011 2.545,14 Débito 7/7/2011 2.545,14 Débito 5/8/2011 2.545,14 Débito 6/9/2011 2.546,58 Débito 6/9/2011 1.273,29 Débito 6/9/2011 10,08 Débito 6/10/2011 2.546,58 Débito 7/11/2011 2.546,58 Débito 6/12/2011 2.546,58 Débito 6/12/2011 1.273,29 Débito 5/1/2012 2.546,58 Débito 6/2/2012 2.701,41 Débito 6/3/2012 2.701,41 Débito 5/4/2012 2.701,41 Débito 7/5/2012 2.701,41 Débito 6/6/2012 2.701,41 Débito 5/7/2012 2.701,41 Débito 6/8/2012 2.701,41 Débito 6/9/2012 2.701,41 Débito 6/9/2012 1.350,70 Débito 4/10/2012 2.701,41 Débito 7/11/2012 2.701,41 Débito 6/12/2012 2.701,41 Débito 6/12/2012 1.350,71 Débito 7/1/2013 2.701,41 Débito 6/2/2013 2.868,89 Débito 6/3/2013 2.868,89 Débito 4/4/2013 2.868,89 Débito 7/5/2013 2.868,89 Débito 6/6/2013 2.868,89 Débito 4/7/2013 2.868,89 Débito 6/8/2013 2.868,89 Débito 5/9/2013 2.868,89 Débito 5/9/2013 1.434,44 Débito 4/10/2013 2.868,89 Débito 6/11/2013 2.868,89 Débito 5/12/2013 2.868,89 Débito 5/12/2013 1.434,45 Débito 7/1/2014 2.868,89 Débito 6/2/2014 3.028,40 Débito 11/3/2014 3.028,40 Débito 4/4/2014 3.028,40 Débito 7/5/2014 3.028,40 Débito 5/6/2014 3.028,40 Débito 4/7/2014 3.028,40 Débito 6/8/2014 3.028,40 Débito 15/8/2006 1.867,70 Débito 4/9/2006 2.801,56 Débito 4/9/2006 700,39 Débito 3/10/2006 2.801,56 Débito 3/11/2006 2.801,56 Débito 4/12/2006 2.801,56 Débito 4/12/2006 700,39 Débito 4/1/2007 2.801,56 Débito 5/2/2007 2.801,56 Débito 2/3/2007 2.801,56 Débito 3/4/2007 2.801,56 Débito 3/5/2007 2.888,68 Débito 4/6/2007 2.888,68 Débito 3/7/2007 2.888,68 Débito 2/8/2007 2.888,68 Débito 4/9/2007 2.888,68 Débito 4/9/2007 1.444,34 Débito 2/10/2007 2.888,68 Débito 5/11/2007 2.888,68 Débito 4/12/2007 2.888,68 Débito 4/12/2007 1.444,34 Débito 3/1/2008 2.888,68 Débito 7/2/2008 2.888,68 Débito 5/3/2008 2.888,68 Débito 7/4/2008 3.033,11 Débito 5/5/2008 3.033,11 Débito 5/6/2008 3.033,11 Débito 4/7/2008 3.033,11 Débito 4/8/2008 3.033,11 Débito 2/9/2008 3.033,11 Débito 2/9/2008 1.516,55 Débito 2/10/2008 3.033,11 Débito 4/11/2008 3.033,11 Débito 2/12/2008 3.033,11 Débito 2/12/2008 1.516,56 Débito 5/1/2009 3.033,11 Débito 3/2/2009 3.033,11 Débito 3/3/2009 3.212,67 Débito 2/4/2009 3.212,67 Débito 5/5/2009 3.212,67 Débito 2/6/2009 3.212,67 Débito 2/7/2009 3.212,67 Débito 4/8/2009 3.212,67 Débito 2/9/2009 3.212,67 Débito 2/9/2009 1.606,33 Débito 2/10/2009 3.212,67 Débito 4/11/2009 3.212,67 Débito 2/12/2009 3.212,67 Débito 2/12/2009 1.606,34 Débito 5/1/2010 3.212,67 Débito 2/2/2010 3.409,92 Débito 2/3/2010 3.409,92 Débito 5/4/2010 3.409,92 Débito 4/5/2010 3.409,92 Débito 2/6/2010 3.409,92 Débito 2/7/2010 3.409,92 Débito 3/8/2010 39,72 Débito 3/8/2010 3.416,54 Débito 2/9/2010 3.460,68 Débito 2/9/2010 1.730,34 Débito 2/9/2010 308,98 Débito 4/10/2010 3.460,68 Débito 3/11/2010 3.460,68 Débito 2/12/2010 3.460,68 Débito 2/12/2010 1.730,34 Débito 4/1/2011 3.460,68 Débito 2/2/2011 3.682,50 Débito 2/3/2011 3.682,50 Débito 4/4/2011 2.593,19 Débito 4/5/2011 2.593,19 Débito 2/6/2011 2.593,19 Débito 4/7/2011 2.593,19 Débito 2/8/2011 2.593,19 Débito 2/9/2011 2.595,27 Débito 2/9/2011 1.842,29 Débito 2/9/2011 14,56 Débito 4/10/2011 3.684,58 Débito 3/11/2011 3.684,58 Débito 2/12/2011 3.684,58 Débito 2/12/2011 1.842,29 Débito 3/1/2012 3.684,58 Débito 2/2/2012 3.908,60 Débito 2/3/2012 3.908,60 Débito 3/4/2012 3.908,60 Débito 3/5/2012 3.908,60 Débito 4/6/2012 3.372,77 Débito 3/7/2012 3.372,77 Débito 2/8/2012 3.372,77 Débito 4/9/2012 3.372,77 Débito 2/10/2012 3.372,77 Débito 5/11/2012 3.372,77 Débito 4/12/2012 3.908,60 Débito 4/12/2012 1.954,30 Débito 3/1/2013 3.908,60 Débito 4/2/2013 4.150,93 Débito 4/3/2013 4.150,93 Débito 2/4/2013 4.150,93 Débito 3/5/2013 4.150,93 Débito 4/6/2013 4.150,93 Débito 2/7/2013 4.150,93 Débito 2/8/2013 4.150,93 Débito 3/9/2013 4.150,93 Débito 3/9/2013 2.075,46 Débito 2/10/2013 4.150,93 Débito 5/11/2013 4.150,93 Débito 9/1/2007 233,33 Débito 8/2/2007 350,00 Débito 8/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 9/5/2007 380,00 Débito 11/6/2007 380,00 Débito 10/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 300,00 Débito 8/11/2007 300,00 Débito 7/12/2007 300,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 300,00 Débito 12/2/2008 300,00 Débito 7/3/2008 300,00 Débito 7/4/2008 305,00 Débito 8/5/2008 305,00 Débito 6/6/2008 305,00 Débito 7/7/2008 305,00 Débito 7/8/2008 305,00 Débito 5/9/2008 305,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 7/10/2008 385,00 Débito 7/11/2008 385,00 Débito 5/12/2008 385,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 385,00 Débito 6/2/2009 385,00 Débito 6/3/2009 435,00 Débito 7/4/2009 435,00 Débito 8/5/2009 435,00 Débito 5/6/2009 435,00 Débito 7/7/2009 435,00 Débito 7/8/2009 325,74 Débito 8/9/2009 325,74 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 325,74 Débito 9/11/2009 325,74 Débito 7/12/2009 325,74 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 325,74 Débito 5/2/2010 370,74 Débito 5/3/2010 370,74 Débito 8/4/2010 370,74 Débito 7/5/2010 357,74 Débito 8/6/2010 357,74 Débito 7/7/2010 357,59 Débito 6/8/2010 357,59 Débito 8/9/2010 357,59 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 357,59 Débito 8/11/2010 357,79 Débito 7/12/2010 357,79 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 357,59 Débito 7/2/2011 387,59 Débito 10/3/2011 387,59 Débito 7/4/2011 392,59 Débito 6/5/2011 392,59 Débito 7/6/2011 392,59 Débito 7/7/2011 392,59 Débito 5/8/2011 392,59 Débito 8/9/2011 392,59 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 392,59 Débito 8/11/2011 392,59 Débito 7/12/2011 392,59 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 392,59 Débito 7/2/2012 469,59 Débito 7/3/2012 469,59 Débito 9/4/2012 469,59 Débito 8/5/2012 469,59 Débito 8/6/2012 469,59 Débito 6/7/2012 469,59 Débito 7/8/2012 469,59 Débito 10/9/2012 469,59 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 469,59 Débito 8/11/2012 469,59 Débito 7/12/2012 469,59 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 469,59 Débito 7/2/2013 525,59 Débito 7/3/2013 525,59 Débito 5/4/2013 525,59 Débito 8/5/2013 525,59 Débito 7/6/2013 525,59 Débito 5/7/2013 525,59 Débito 12/12/2006 175,00 Débito 12/12/2006 350,00 Débito 12/12/2006 87,50 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 278,50 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 278,50 Débito 1/11/2007 278,50 Débito 3/12/2007 278,50 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 26/12/2007 278,50 Débito 29/1/2008 278,50 Débito 27/2/2008 278,50 Débito 27/3/2008 313,50 Débito 28/4/2008 313,50 Débito 28/5/2008 313,50 Débito 26/6/2008 313,50 Débito 29/7/2008 313,50 Débito 27/8/2008 313,50 Débito 27/8/2008 207,50 Débito 26/9/2008 313,50 Débito 29/10/2008 313,50 Débito 26/11/2008 313,50 Débito 26/11/2008 207,50 Débito 26/12/2008 313,50 Débito 28/1/2009 313,50 Débito 20/2/2009 363,50 Débito 27/3/2009 363,50 Débito 28/4/2009 363,50 Débito 27/5/2009 363,50 Débito 26/6/2009 363,50 Débito 29/7/2009 363,50 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 28/3/2012 622,00 Débito 26/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 26/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 28/11/2012 622,00 Débito 28/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 26/2/2013 678,00 Débito 26/3/2013 678,00 Débito 26/4/2013 678,00 Débito 28/5/2013 678,00 Débito 26/6/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 28/8/2013 678,00 Débito 28/8/2013 339,00 Débito 26/9/2013 678,00 Débito 29/10/2013 678,00 Débito 27/11/2013 513,37 Débito 27/11/2013 339,00 Débito 26/12/2013 513,37 Débito 29/1/2014 559,37 Débito 26/2/2014 559,37 Débito 27/3/2014 559,37 Débito 28/4/2014 559,37 Débito 28/5/2014 559,37 Débito 26/6/2014 559,37 Débito 29/7/2014 559,37 Débito 27/8/2014 559,37 Débito 27/8/2014 362,00 Débito 8/8/2006 280,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 87,50 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 87,50 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 9/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 8/10/2007 380,00 Débito 12/11/2007 380,00 Débito 10/12/2007 380,00 Débito 10/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 7/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 12/5/2008 415,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 7/7/2008 415,00 Débito 7/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 7/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 12/1/2009 415,00 Débito 11/2/2009 415,00 Débito 9/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 8/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 11/1/2010 465,00 Débito 8/2/2010 510,00 Débito 8/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 9/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 8/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 8/12/2010 510,00 Débito 8/12/2010 255,00 Débito 10/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 11/4/2011 545,00 Débito 10/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 5/8/2011 545,00 Débito 12/9/2011 545,00 Débito 12/9/2011 272,50 Débito 10/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 12/12/2011 545,00 Débito 12/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 9/3/2012 622,00 Débito 11/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 11/6/2012 622,00 Débito 10/7/2012 622,00 Débito 13/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 9/10/2012 622,00 Débito 12/11/2012 622,00 Débito 10/12/2012 622,00 Débito 10/12/2012 311,00 Débito 9/1/2013 622,00 Débito 7/2/2013 678,00 Débito 11/3/2013 678,00 Débito 8/4/2013 678,00 Débito 10/5/2013 678,00 Débito 10/6/2013 678,00 Débito 8/7/2013 678,00 Débito 6/8/2013 678,00 Débito 11/10/2013 678,00 Débito 11/10/2013 339,00 Débito 11/10/2013 678,00 Débito 7/11/2013 678,00 Débito 10/12/2013 678,00 Débito 10/12/2013 339,00 Débito 1/8/2006 233,33 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 87,50 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 87,50 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 4/9/2006 701,99 Débito 8/9/2006 1.108,42 Débito 6/10/2006 1.108,42 Débito 9/11/2006 1.108,42 Débito 11/12/2006 1.108,42 Débito 11/12/2006 554,21 Débito 12/1/2007 1.108,42 Débito 7/2/2007 1.108,42 Débito 7/3/2007 1.108,42 Débito 9/4/2007 1.108,42 Débito 8/5/2007 1.142,89 Débito 11/6/2007 1.142,89 Débito 23/7/2007 1.142,89 Débito 7/8/2007 1.142,89 Débito 10/9/2007 1.142,89 Débito 10/9/2007 571,44 Débito 5/10/2007 1.142,89 Débito 14/11/2007 1.142,89 Débito 7/12/2007 1.142,89 Débito 7/12/2007 571,45 Débito 15/1/2008 1.142,89 Débito 19/2/2008 1.142,89 Débito 10/3/2008 1.142,89 Débito 7/4/2008 1.200,03 Débito 8/5/2008 1.200,03 Débito 23/6/2008 1.200,03 Débito 7/7/2008 1.200,03 Débito 11/8/2008 1.200,03 Débito 18/9/2008 1.200,03 Débito 18/9/2008 600,01 Débito 20/10/2008 1.200,03 Débito 10/11/2008 1.200,03 Débito 5/12/2008 1.200,03 Débito 5/12/2008 600,02 Débito 12/1/2009 1.200,03 Débito 12/2/2009 1.200,03 Débito 13/3/2009 1.271,07 Débito 7/4/2009 1.271,07 Débito 11/5/2009 1.271,07 Débito 5/6/2009 1.271,07 Débito 7/7/2009 1.271,07 Débito 7/8/2009 1.271,07 Débito 8/9/2009 1.271,03 Débito 8/9/2009 635,53 Débito 7/10/2009 1.271,07 Débito 9/11/2009 1.271,07 Débito 7/12/2009 1.271,07 Débito 7/12/2009 635,54 Débito 8/1/2010 1.271,07 Débito 5/2/2010 1.349,11 Débito 5/3/2010 1.349,11 Débito 8/4/2010 1.349,11 Débito 10/5/2010 1.349,11 Débito 8/6/2010 1.349,11 Débito 19/7/2010 1.349,11 Débito 12/8/2010 1.369,19 Débito 12/8/2010 120,48 Débito 8/9/2010 1.369,19 Débito 8/9/2010 684,59 Débito 20/10/2010 1.369,19 Débito 9/11/2010 1.369,19 Débito 27/12/2010 1.369,19 Débito 27/12/2010 684,60 Débito 14/1/2011 1.369,19 Débito 14/2/2011 1.456,95 Débito 14/3/2011 1.456,95 Débito 15/4/2011 1.456,95 Débito 6/5/2011 1.456,95 Débito 8/6/2011 1.456,95 Débito 7/7/2011 1.456,95 Débito 15/8/2011 1.456,95 Débito 12/9/2011 1.457,77 Débito 12/9/2011 728,88 Débito 12/9/2011 5,74 Débito 13/10/2011 1.457,77 Débito 8/11/2011 1.457,77 Débito 7/12/2011 1.457,77 Débito 7/12/2011 728,89 Débito 6/1/2012 1.457,77 Débito 7/2/2012 1.546,40 Débito 7/3/2012 1.546,40 Débito 9/4/2012 1.546,40 Débito 15/5/2012 1.546,40 Débito 11/6/2012 1.546,40 Débito 10/7/2012 1.546,40 Débito 7/8/2012 1.546,40 Débito 10/9/2012 1.546,40 Débito 10/9/2012 773,20 Débito 22/10/2012 1.546,40 Débito 8/11/2012 1.546,40 Débito 11/12/2012 1.546,40 Débito 11/12/2012 773,20 Débito 8/1/2013 1.546,40 Débito 14/2/2013 1.642,27 Débito 8/3/2013 1.642,27 Débito 5/4/2013 1.642,27 Débito 8/5/2013 1.642,27 Débito 11/6/2013 1.642,27 Débito 11/7/2013 1.642,27 Débito 7/8/2013 1.642,27 Débito 6/9/2013 1.642,27 Débito 6/9/2013 821,13 Débito 7/10/2013 1.642,27 Débito 7/11/2013 1.642,27 Débito 6/12/2013 1.642,27 Débito 6/12/2013 821,14 Débito 8/1/2014 1.642,27 Débito 8/9/2006 851,37 Débito 8/9/2006 1.418,96 Débito 8/9/2006 354,74 Débito 27/10/2006 1.418,96 Débito 29/11/2006 1.418,96 Débito 7/12/2006 1.418,96 Débito 7/12/2006 354,74 Débito 8/1/2007 1.418,96 Débito 7/2/2007 1.418,96 Débito 7/3/2007 1.418,96 Débito 9/4/2007 1.418,96 Débito 8/5/2007 1.463,08 Débito 8/6/2007 1.463,08 Débito 6/7/2007 1.463,08 Débito 7/8/2007 1.463,08 Débito 10/9/2007 1.463,08 Débito 10/9/2007 731,54 Débito 5/10/2007 1.463,08 Débito 8/11/2007 1.463,08 Débito 7/12/2007 1.463,08 Débito 7/12/2007 731,54 Débito 8/1/2008 1.463,08 Débito 12/2/2008 1.463,08 Débito 7/3/2008 1.463,08 Débito 7/4/2008 1.536,23 Débito 8/5/2008 1.536,23 Débito 6/6/2008 1.536,23 Débito 7/7/2008 1.536,23 Débito 7/8/2008 1.536,23 Débito 5/9/2008 1.536,23 Débito 5/9/2008 768,11 Débito 7/10/2008 1.536,23 Débito 7/11/2008 1.536,23 Débito 5/12/2008 1.536,23 Débito 5/12/2008 768,12 Débito 8/1/2009 1.536,23 Débito 6/2/2009 1.536,23 Débito 6/3/2009 1.627,17 Débito 7/4/2009 1.627,17 Débito 8/5/2009 1.627,17 Débito 5/6/2009 1.627,17 Débito 7/7/2009 1.627,17 Débito 7/8/2009 1.627,17 Débito 8/9/2009 813,58 Débito 8/9/2009 1.627,17 Débito 7/10/2009 1.627,17 Débito 9/11/2009 1.627,17 Débito 7/12/2009 1.627,17 Débito 7/12/2009 813,59 Débito 8/1/2010 1.627,17 Débito 5/2/2010 1.727,07 Débito 5/3/2010 1.727,07 Débito 8/4/2010 1.727,07 Débito 7/5/2010 1.727,07 Débito 8/6/2010 1.727,07 Débito 7/7/2010 1.727,07 Débito 6/8/2010 1.752,78 Débito 6/8/2010 154,26 Débito 8/9/2010 1.752,78 Débito 8/9/2010 876,39 Débito 7/10/2010 1.752,78 Débito 8/11/2010 1.752,78 Débito 7/12/2010 1.752,78 Débito 7/12/2010 876,39 Débito 7/1/2011 1.752,78 Débito 7/2/2011 1.865,13 Débito 10/3/2011 1.865,13 Débito 7/4/2011 1.865,13 Débito 6/5/2011 1.865,13 Débito 7/6/2011 1.865,13 Débito 7/7/2011 1.865,13 Débito 5/8/2011 1.865,13 Débito 8/9/2011 1.866,18 Débito 8/9/2011 933,09 Débito 7/10/2011 1.866,18 Débito 8/11/2011 1.866,18 Débito 7/12/2011 1.866,18 Débito 7/12/2011 933,09 Débito 6/1/2012 1.866,18 Débito 7/2/2012 1.979,64 Débito 7/3/2012 1.979,64 Débito 9/4/2012 1.979,64 Débito 8/5/2012 1.979,64 Débito 8/6/2012 1.979,64 Débito 6/7/2012 1.979,64 Débito 7/8/2012 1.979,64 Débito 10/9/2012 1.979,64 Débito 10/9/2012 989,82 Débito 5/10/2012 1.979,64 Débito 8/11/2012 1.979,64 Débito 7/12/2012 1.979,64 Débito 7/12/2012 989,82 Débito 8/1/2013 1.979,84 Débito 7/2/2013 2.102,37 Débito 7/3/2013 2.102,37 Débito 5/4/2013 2.102,37 Débito 8/5/2013 2.102,37 Débito 7/6/2013 2.102,37 Débito 5/7/2013 2.102,37 Débito 7/8/2013 2.102,37 Débito 6/9/2013 2.102,37 Débito 6/9/2013 1.051,18 Débito 7/10/2013 2.102,37 Débito 8/5/2006 20,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 9/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 8/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 9/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 12/12/2006 350,00 Débito 12/12/2006 131,25 Débito 9/1/2007 350,00 Débito 8/2/2007 350,00 Débito 8/3/2007 350,00 Débito 10/4/2007 350,00 Débito 10/5/2007 380,00 Débito 11/6/2007 380,00 Débito 11/7/2007 380,00 Débito 8/8/2007 380,00 Débito 12/9/2007 380,00 Débito 10/10/2007 380,00 Débito 9/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 9/1/2008 380,00 Débito 29/1/2008 380,00 Débito 27/2/2008 380,00 Débito 27/3/2008 415,00 Débito 28/4/2008 415,00 Débito 28/5/2008 415,00 Débito 26/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 27/8/2008 415,00 Débito 27/8/2008 207,50 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/11/2008 207,50 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 4/9/2006 291,66 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 87,50 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 87,50 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 28/11/2006 1.440,01 Débito 4/12/2006 1.661,56 Débito 4/12/2006 415,39 Débito 3/1/2007 1.661,56 Débito 2/2/2007 1.661,56 Débito 2/3/2007 1.661,56 Débito 3/4/2007 1.661,56 Débito 3/5/2007 1.708,91 Débito 4/6/2007 1.708,91 Débito 3/7/2007 1.708,91 Débito 2/8/2007 1.708,91 Débito 4/9/2007 1.708,91 Débito 4/9/2007 854,45 Débito 2/10/2007 1.708,91 Débito 5/11/2007 1.708,91 Débito 4/12/2007 1.708,91 Débito 4/12/2007 854,46 Débito 3/1/2008 1.708,91 Débito 7/2/2008 1.708,91 Débito 4/3/2008 1.708,91 Débito 2/4/2008 1.794,35 Débito 5/5/2008 1.794,35 Débito 3/6/2008 1.794,38 Débito 2/7/2008 1.794,38 Débito 4/8/2008 1.794,35 Débito 2/9/2008 1.794,35 Débito 2/9/2008 897,17 Débito 2/10/2008 1.794,35 Débito 4/11/2008 1.794,38 Débito 2/12/2008 1.794,35 Débito 2/12/2008 897,18 Débito 5/1/2009 1.794,35 Débito 3/2/2009 1.794,35 Débito 3/3/2009 1.900,57 Débito 2/4/2009 1.900,57 Débito 5/5/2009 1.900,57 Débito 2/6/2009 1.900,57 Débito 2/7/2009 1.900,57 Débito 4/8/2009 1.900,57 Débito 2/9/2009 1.900,57 Débito 2/9/2009 950,28 Débito 2/10/2009 1.900,57 Débito 4/11/2009 1.900,57 Débito 2/12/2009 1.900,57 Débito 2/12/2009 950,29 Débito 5/1/2010 1.900,57 Débito 2/2/2010 2.017,26 Débito 2/3/2010 2.017,26 Débito 5/4/2010 2.017,26 Débito 4/5/2010 2.017,26 Débito 2/6/2010 2.017,26 Débito 2/7/2010 2.017,26 Débito 3/8/2010 2.047,29 Débito 3/8/2010 180,18 Débito 2/9/2010 2.047,29 Débito 2/9/2010 1.023,64 Débito 4/10/2010 2.047,29 Débito 3/11/2010 2.047,29 Débito 2/12/2010 2.047,29 Débito 2/12/2010 1.023,65 Débito 4/1/2011 2.047,29 Débito 2/2/2011 2.178,52 Débito 2/3/2011 2.178,52 Débito 4/4/2011 2.178,52 Débito 3/5/2011 2.178,52 Débito 2/6/2011 2.178,52 Débito 4/7/2011 2.178,52 Débito 2/8/2011 2.178,52 Débito 2/9/2011 2.179,74 Débito 2/9/2011 1.089,87 Débito 2/9/2011 8,54 Débito 4/10/2011 2.179,74 Débito 3/11/2011 2.179,74 Débito 2/12/2011 2.179,74 Débito 2/12/2011 1.089,87 Débito 3/1/2012 2.179,74 Débito 2/2/2012 2.312,26 Débito 2/3/2012 2.312,26 Débito 3/4/2012 2.312,26 Débito 3/5/2012 2.312,26 Débito 4/6/2012 2.312,26 Débito 3/7/2012 2.312,26 Débito 2/8/2012 2.312,26 Débito 4/9/2012 2.312,26 Débito 4/9/2012 1.156,13 Débito 2/10/2012 2.312,26 Débito 5/11/2012 2.312,26 Débito 4/12/2012 2.312,26 Débito 4/12/2012 1.156,13 Débito 3/1/2013 2.312,26 Débito 4/2/2013 2.455,62 Débito 4/3/2013 2.455,62 Débito 2/4/2013 2.455,62 Débito 3/5/2013 2.455,62 Débito 4/6/2013 2.455,62 Débito 2/7/2013 2.455,62 Débito 2/8/2013 2.455,62 Débito 3/9/2013 2.455,62 Débito 3/9/2013 1.227,81 Débito 2/10/2013 2.455,62 Débito 4/11/2013 2.455,62 Débito 3/12/2013 2.455,62 Débito 3/12/2013 1.227,81 Débito 3/1/2014 2.455,62 Débito 4/2/2014 2.592,15 Débito 7/3/2014 2.592,15 Débito 2/4/2014 2.592,15 Débito 5/5/2014 2.592,15 Débito 3/6/2014 2.592,15 Débito 2/7/2014 2.592,15 Débito 4/8/2014 2.592,15 Débito 2/9/2014 2.592,15 Débito 2/9/2014 1.296,07 Débito 2/10/2014 2.592,15 Débito 19/6/2006 46,66 Débito 19/6/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 14/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 116,66 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 116,67 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 12/2/2008 380,00 Débito 7/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 8/5/2008 415,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 7/7/2008 415,00 Débito 7/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 7/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 6/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 7/7/2010 510,00 Débito 6/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 6/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 7/7/2011 545,00 Débito 5/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 558,35 Débito 7/2/2013 614,35 Débito 7/3/2013 614,35 Débito 5/4/2013 614,35 Débito 8/5/2013 614,35 Débito 7/6/2013 614,35 Débito 5/7/2013 614,35 Débito 7/8/2013 614,35 Débito 6/9/2013 614,35 Débito 6/9/2013 339,00 Débito 28/10/2013 614,35 Débito 7/11/2013 614,35 Débito 6/12/2013 614,35 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 8/1/2014 614,35 Débito 11/7/2006 140,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 87,50 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 87,50 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 12/2/2008 380,00 Débito 7/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 8/5/2008 415,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 7/7/2008 415,00 Débito 7/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 7/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 6/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 7/7/2010 510,00 Débito 6/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 6/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 7/7/2011 545,00 Débito 5/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 436,14 Débito 7/8/2012 436,14 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 10/9/2012 436,14 Débito 6/10/2012 436,14 Débito 8/11/2012 436,14 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 7/12/2012 436,14 Débito 8/1/2013 528,67 Débito 7/2/2013 491,40 Débito 7/3/2013 491,40 Débito 5/4/2013 491,40 Débito 8/5/2013 491,40 Débito 7/6/2013 474,90 Débito 7/8/2013 474,90 Débito 6/9/2013 474,90 Débito 6/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 474,90 Débito 4/8/2015 349,45 Crédito 2/9/2015 349,45 Crédito 2/10/2015 349,45 Crédito 2/10/2015 174,72 Crédito 4/11/2015 349,45 Crédito 2/12/2015 349,45 Crédito 2/12/2015 174,72 Crédito 5/1/2016 349,45 Crédito 2/2/2016 388,87 Crédito 2/3/2016 388,87 Crédito 4/4/2016 388,87 Crédito 3/5/2016 388,87 Crédito 2/6/2016 388,87 Crédito 4/7/2016 388,87 Crédito 2/8/2016 388,87 Crédito 2/9/2016 388,87 Crédito 2/9/2016 194,43 Crédito 4/10/2016 388,87 Crédito 3/11/2016 388,87 Crédito 2/12/2016 388,87 Crédito 2/12/2016 194,43 Crédito 3/1/2017 388,87 Crédito 2/2/2017 414,46 Crédito 2/3/2017 414,46 Crédito 4/4/2017 414,46 Crédito 3/5/2017 414,46 Crédito 2/6/2017 414,46 Crédito 4/7/2017 414,46 Crédito 2/8/2017 414,46 Crédito 4/9/2017 414,46 Crédito 4/9/2017 207,23 Crédito 3/10/2017 414,46 Crédito 3/11/2017 414,46 Crédito 4/12/2017 414,46 Crédito 4/12/2017 207,23 Crédito 3/1/2018 414,46 Crédito 2/2/2018 423,03 Crédito 2/3/2018 423,03 Crédito 3/4/2018 423,03 Crédito 3/5/2018 423,03 Crédito 4/6/2018 423,03 Crédito 3/7/2018 423,03 Crédito 2/8/2018 423,03 Crédito 4/9/2018 423,03 Crédito 4/9/2018 211,51 Crédito 2/10/2018 423,03 Crédito 5/11/2018 423,03 Crédito 4/12/2018 423,03 Crédito 4/12/2018 211,52 Crédito 3/1/2019 423,03 Crédito 4/2/2019 437,54 Crédito 7/3/2019 437,54 Crédito 2/4/2019 437,54 Crédito 3/5/2019 437,54 Crédito 4/6/2019 437,54 Crédito 2/7/2019 437,54 Crédito 2/8/2019 437,54 Crédito 3/9/2019 437,54 Crédito 3/9/2019 218,77 Crédito 2/10/2019 437,54 Crédito 4/11/2019 437,54 Crédito 3/12/2019 437,54 Crédito 3/12/2019 218,77 Crédito 3/1/2020 437,54 Crédito 4/2/2020 457,14 Crédito 3/3/2020 457,14 Crédito 2/4/2020 457,14 Crédito 5/5/2020 457,14 Crédito 5/5/2020 228,57 Crédito 2/6/2020 457,14 Crédito 2/6/2020 228,57 Crédito 2/7/2020 457,14 Crédito 4/8/2020 457,14 Crédito 2/9/2020 457,14 Crédito 2/10/2020 457,14 Crédito 4/11/2020 457,14 Crédito 2/12/2020 457,14 Crédito 5/1/2021 457,14 Crédito 2/2/2021 482,06 Crédito 2/3/2021 482,06 Crédito 5/4/2021 482,06 Crédito 4/5/2021 482,06 Crédito 2/6/2021 482,06 Crédito 2/6/2021 241,02 Crédito 2/7/2021 241,03 Crédito 2/7/2021 482,06 Crédito 3/8/2021 482,06 Crédito 2/9/2021 482,06 Crédito 4/10/2021 482,06 Crédito 3/11/2021 482,06 Crédito 2/12/2021 482,06 Crédito 4/1/2022 482,06 Crédito 2/2/2022 531,03 Crédito 4/3/2022 531,03 Crédito 4/4/2022 531,03 Crédito 3/5/2022 531,03 Crédito 3/5/2022 265,51 Crédito 2/6/2022 531,03 Crédito 2/6/2022 265,51 Crédito 4/7/2022 531,03 Crédito 2/8/2022 531,03 Crédito 2/9/2022 531,03 Crédito 4/10/2022 531,03 Crédito 3/11/2022 531,03 Crédito 2/12/2022 531,03 Crédito 3/1/2023 531,03 Crédito 2/2/2023 562,52 Crédito 2/3/2023 562,52 Crédito 4/4/2023 562,52 Crédito 3/5/2023 562,52 Crédito 2/6/2023 562,52 Crédito 2/6/2023 281,26 Crédito 4/7/2023 562,52 Crédito 4/7/2023 281,26 Crédito 2/8/2023 562,52 Crédito 4/9/2023 562,52 Crédito 9.3. aplicar a Walter Luiz Sims a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as irregularidades cometidas por Walter Luiz Sims, nos termos do artigo 270, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU; 9.5. inabilitar Walter Luiz Sims para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.